Tribunal: CARF
Processo: 13016.000437/2004-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13016.000437/2004-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.551 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
COOPERATIVA VINICOLA AURORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Não comprovados os pagamentos indevidos ou a maior do imposto, não se
reconhecem créditos passíveis de restituição e conseqüentemente não se
homologam as declarações de compensação vinculadas ao direito creditório
pleiteado. A carta cobrança, expedida em decorrência de compensação não
homologada, não comporta manifestação de inconformidade, perante a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por falta de objeto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente), Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13016.000437/2004-58
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.551 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000437/2004-58

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n. 10-20.528
proferido pela 3a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Porto Alegre que decidiu, por unanimidade de votos, não conhecer da parte da
manifestação que trata da carta cobrança, julgar improcedente a manifestação de inconformidade
das fls. 735/746, para manter o despacho da DRF/Caxias do Sul, fls. 675/677, que homologou
em parte as compensações declaradas somente até o limite do crédito reconhecido.

Analisando os fundamentos da Impugnação a r. DRJ em Porto Alegre negou
provimento ao pleito, em acórdão assim ementado:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF
Ano-calendário: 2004
RESTITUIÇÃO - DECADÊNCIA – O Direito de pleitear a restituição
prevista no art. 168 do Código Tributário Nacional extingue-se com o
decurso do prazo de cinco anos contados da data do pagamento
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR -Não
comprovados os pagamentos indevidos ou a maior do imposto, não se
reconhecem créditos passíveis de restituição e conseqüentemente não se
homologam as declarações de compensação vinculadas ao direito
creditório pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.551 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000437/2004-58

Direito Creditório não reconhecido
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera os fundamentos de
sua Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente
constituído e, portanto, dele conheço.
1.
Quanto à alegada decadência, aplica-se a matéria a inteligência da
Súmula CARF n. 91:
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 9900-000.728, de 29/08/2012; Acórdão no 9900-000.459, de
29/08/2012; Acórdão no 9900-000.767, de 29/08/2012; Acórdão no 1801-
000.970, de 11/04/2012; Acórdão no 9303-01.985, de 12/06/2012; Acórdão no
1801-001.485, de 11/06/2013; Acórdão no 9101-001.522, de 21/11/2012;
Acórdão no 9101-001.654, de 14/05/2013; Acórdão no 3102-001.844, de
21/05/2013; Acórdão no 2401-003.108, de 16/07/2013; Acórdão no 1102-
000.915, de 07/08/2013

2.
Assim, considerando-se que a Declaração de Compensação foi
protocolada em 210/2004, aplica-se a espécie a tese dos 5+5, devendo ser afastada a decadência.
3.
Em que pese o inconformismo da Recorrente, não há reparos a r.
decisão recorrida no que tangencia ao mérito:
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.551 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000437/2004-58

Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.551 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000437/2004-58

Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.551 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000437/2004-58

4.
Assim, imperativa a confirmação e adoção da decisão recorrida, nos
termos da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), com a alteração da Portaria MF no 329, de
04/06/2017, que acrescentou o § 3o ao art. 57 da norma regimental:
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.551 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000437/2004-58

Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF) - Art. 57. Em cada sessão de julgamento
será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quorum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida -
(seleção e grifos nossos).

5.
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso
voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital